Tribunal: TJDFT
Processo: 0716034-79.2020.8.07.0020
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0716034-79.2020.8.07.0020 EMBARGANTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A EMBARGADO: IDALINA ABREU DA SILVA DOS SANTOS DESPACHO Manifeste-se a embargada acerca da petição id. 32140533. Intimem-se. Após, conclusos. Brasília, 28 de janeiro de 2022 Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR